Tribunal: CARF
Processo: 10925.721241/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721241/2011-89
ACÓRDÃO
3201-013.236 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SADIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 26/08/2010, 27/08/2010
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO
GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NO CARF.
Conforme decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF), prolatada
sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a multa exigida
por compensação não homologada, decisão essa que, por força regimental,
deve ser reproduzida pelos conselheiros do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para se exigir a multa isolada prevista no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em razão do fato de que as compensações declaradas nos
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.236 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721241/2011-89
2
processos administrativos no 10925.905142/2010-77 e 10925.905141/2010-22 não haviam sido
homologadas pela repartição de origem.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da multa, arguindo o
seguinte:
a) a autoridade lançadora não podia lhe negar a faculdade de levar o pleito
administrativo até o seu final e exigir de antemão a cobrança de multa isolada, pois apresentara
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não reconheceu seu direito
creditório relativo ao PIS e à Cofins no período sob comento.
b) ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório
e da legalidade;
c) ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada;
d) violação do direito fundamental de petição de que trata o artigo 5o, inciso XXXIV,
alínea "a", da Constituição Federal, e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a
multa imposta o penalizava em razão do exercício regular de seu direito de peticionar ao ente da
administração pública e não em decorrência de um ato ilícito por ele praticado;
e) abusividade e “confiscatoriedade” da multa.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a Impugnação, tendo o acórdão
sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/08/2010, 27/08/2010
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao
sujeito passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio
ao endereço do procurador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/08/2010, 27/08/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado
Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito objeto de compensação não
homologada.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.236 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721241/2011-89
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. POSSIBILIDADE.
A existência de Manifestação de Inconformidade ainda em julgamento
administrativo não impede o lançamento da multa isolada sobre o crédito objeto
de declaração não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2018 (e-fl. 307) o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/12/2018 (e-fl. 309) e reiterou seu pedido de
cancelamento da multa, repisando os argumentos de defesa encetados na Impugnação, sendo
acrescentada, além da referência a outros princípios de direito público, a alegação de que o órgão
julgador recorrido equivocara-se na interpretação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, tendo
em vista que ele, ao declarar a compensação, não agira de má-fé.
Por meio da Resolução no 3201.002.311, a turma julgadora resolveu sobrestar o
julgamento deste processo para aguardar as decisões definitivas nos processos administrativos no
10925.905142/2010-77 e 10925.905141/2010-22.
Em 05/06/2025, o processo retornou para julgamento, conforme despacho de
encaminhamento à fl. 381.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para se exigir a
multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em razão do fato de que as
compensações declaradas nos processos administrativos no 10925.905142/2010-77 e
10925.905141/2010-22 não haviam sido homologadas pela repartição de origem.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939 (Tema 736), submetido à sistemática da repercussão geral e já transitado em julgado,
decidiu pela inconstitucionalidade da multa sob comento, conforme se verifica da seguinte
ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO
DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.236 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721241/2011-89
4
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão
pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia
persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da
multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.236 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721241/2011-89
5
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do
direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. (g.n.)
Por força do comando constante do art. 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
referida decisão do STF deve ser reproduzida pelos conselheiros do CARF,1 razão pela qual vota-se
por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 386
DF CARF MF
Original